Tribunal: TJDFT
Processo: 0023468-36.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Expeça-se o alvará da quantia depositada (ID 15800751) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (ID 17488378), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada, qual seja: "M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3". No mais, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, o próprio exequente aplicou a TR - índice da poupança aos cálculos (ID 10960424), de forma que a questão está preclusa. Assim, indefiro o pedido de pagamento complementar (ID 17488378). I. Brasília, 21 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator